Tribunal: TJSP
Processo: 0000870-22.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de mochila, contendo aparelhos celulares e outros bens. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por insuficiência de prova. Impossibilidade. Réu reconhecido pessoalmente pelas duas vítimas em ambas as fases da persecução penal. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Bases determinadas nos mínimos legais. Réu reincidente. Regime inicial fechado

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de mochila, contendo aparelhos celulares e outros bens. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por insuficiência de prova. Impossibilidade. Réu reconhecido pessoalmente pelas duas vítimas em ambas as fases da persecução penal. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Bases determinadas nos mínimos legais. Réu reincidente. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000870-22.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante PAULO
CESAR VIEIRA DE MENEZES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-22.2018.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação no 0000870-22.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Paulo Cesar Vieira de Menezes
Advogado: Vinícius Schweter (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.923
Apelação. Roubo. Subtração de mochila, contendo aparelhos
celulares e outros bens. Insurgência defensiva. Pleito absolutório
por insuficiência de prova. Impossibilidade. Réu reconhecido
pessoalmente pelas duas vítimas em ambas as fases da persecução
penal. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida.
Bases determinadas nos mínimos legais. Réu reincidente. Regime
inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Emerson Sumariva
Júnior, da 3a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, em sentença
datada de 30/10/2019 (fl. 190), julgou procedente a ação penal para
condenar Paulo Cesar Vieira de Menezes às penas de 5 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13
dias-multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo, em sede preliminar, a nulidade da decisão que
recebeu a denúncia, alegando falta de fundamentação. No mérito,
requer a absolvição por insuficiência de prova. Caso não seja
acolhida, pleiteia a redução das penas.
Contrarrazoado o recurso; a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
A preliminar arguida pelo causídico além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-22.2018.8.26.0032 -Voto no
3
descabida, visto ter sido o recebimento da denúncia devidamente
fundamentado, encontra-se preclusa, sobrevindo condenação.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 14 de novembro de 2017, por volta das 16h30, na
Praça do Skate, localizada na Rua Dona Amélia, Bairro São Joaquim,
cidade de Araçatuba, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, de
Pedro Augusto Pereira e Matheus Cardoso Moreno Ernica, o aparelho
celular Motorola e o controle de portão eletrônico, ambos pertencentes
ao primeiro (Pedro Augusto Pereira), descritos e avaliados a fls. 64
em R$ 970,00, bem como uma mochila, uma carteira com
documentos pessoais, as chaves da residência e um telefone celular,
todos pertencentes ao segundo (Matheus Cardoso Moreno Ernica).
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado dirigiu-se à Praça do Skate onde avistou os
adolescentes Matheus Cardoso Moreno Ernica e Pedro Augusto
Pereira, resolvendo praticar o assalto. Para tanto, empunhando uma
faca, ele aproximou-se dos rapazes e exigiu a entrega de seus
telefones celulares. Atemorizadas, as vítimas entregaram a mochila
que Matheus Cardoso Moreno Ernica trazia nas costas, em cujo
interior estavam, além de sua carteira com documentos pessoais, seu
telefone celular e as chaves de sua residência, o aparelho celular
Motorola e o controle de portão eletrônico de Pedro Augusto Pereira.
Ato contínuo, o acusado saiu em desabalada
corrida rumo à Praça da Igreja Paraíso, evadindo-se.
Posteriormente, na Delegacia de Polícia, as
vítimas reconheceram o denunciado como o autor do roubo em
apreço, tanto fotográfica (fls. 28 e 30), quanto pessoalmente (fls. 33 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-22.2018.8.26.0032 -Voto no
4
34).
Os ofendidos Matheus e Pedro, ouvidos em
sede judicial, confirmaram a versão acusatória, declarando terem sido
abordados pelo réu, o qual, empunhando uma faca, exigiu a entrega
dos bens. Em posse da mochila de Matheus, evadiu-se. Ambos
reconheceram o acusado com segurança.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Em que pesem os argumentos invocados pela
combativa defesa, a condenação se mostrou lastreada em sólidos
elementos, não sendo caso de absolvição.
Conquanto a res furtiva não tenha sido
apreendida, o acusado foi reconhecido em ambas as fases da
persecução penal pelas duas vítimas, as quais narraram com detalhes
a empreitada criminosa, indicando-o como o sujeito responsável por
anunciar o assalto, ameaça-los com uma faca e subtrair a mochila.
A segurança quanto ao reconhecimento aliada
à ausência de contradições nos depoimentos proferidos pelas vítimas
conferem credibilidade às suas palavras, confirmando-se a versão
acusatória.
Com
efeito,
irreprochável
a
sentença
condenatória.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as penas-base foram determinadas nos mínimos
legais, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 142/144), possuindo o réu duas condenações
pretéritas definitivas pelo crime de furto e uma pelo delito de roubo, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000870-22.2018.8.26.0032 -Voto no
5
penas foram corretamente aumentadas à fração de um terço,
resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Tendo em vista a reincidência do recorrente, o
regime inicial fechado é medida que se impõe, devendo ser mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator